Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.099/95. BENEFÍCIO. INAPLICÁVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 226, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.344/2022, veda expressamente a aplicação da Lei no 9.099/1995 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, inclusive aqueles previstos no Código Penal.
2. A suspensão condicional do processo é faculdade do Ministério Público, não se configurando direito subjetivo do acusado, tampouco gera nulidade da decisão que recebeu a denúncia e deu prosseguimento à persecução penal diante da impossibilidade de aplicação do instituto despenalizador.
3. A ausência de proposta de sursis processual, quando legalmente incabível, possui base em vedação legal objetiva, afastando a obrigatoriedade de reexame pela instância superior, conforme preconiza a Súmula STF no 696.
4. Reclamação admitida e julgada improcedente.